Tribunal: STF
Processo: ARE 922154
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-24
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Mandado de segurança. Concurso público. 3. Questão discursiva. Anulação. Possibilidade. Conteúdo não previsto no edital de abertura do certame. 4. Impossibilidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, bem como da reinterpretação de cláusulas editalícias. Súmulas 279 e 454 do STF. 5. Ausência de argumentos suficientes à infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.